Tribunal: TJPA
Processo: 0819374-65.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819374-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO MENDES DE OLIVEIRA NETO

AGRAVADO: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PARAGOMINENSE - COOPERNORTE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0819374-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO MENDES DE OLIVEIRA NETO

Advogados do(a) AGRAVANTE: BEATRIZ DOS SANTOS ANDRADE - PA29823-A, MARCO ANTONIO DE AZEVEDO ALVES MACHADO FILHO - PA21602-A, MARIANA DE MELO SOUTO AZEVEDO MACHADO - PA31593-A

AGRAVADO: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PARAGOMINENSE - COOPERNORTE

Advogados do(a) AGRAVADO: HEVYLA MOZER ANDRADE RABELO MARTINS - PA25983-A, ESTANISLAU CABRAL NETO - AL18581-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Pedro Mendes de Oliveira Neto contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas-PA, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela Cooperativa Agroindustrial Paragominense – Coopernorte. O agravante alegou nulidades no título executivo, ausência de comprovação da origem do débito e cálculo equivocado dos valores exigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: definir se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme previsto no art. 919, § 1º, do CPC; e verificar a validade e a exequibilidade do título executivo extrajudicial, considerando as alegações de irregularidade formuladas pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravante não demonstra a probabilidade do direito, uma vez que não comprova suas alegações de nulidade ou excesso de execução, limitando-se a questionar os valores cobrados sem apresentar memória de cálculo ou elementos probatórios que justifiquem suas assertivas. A mera alegação genérica é insuficiente para sustentar o pedido de suspensão da execução.

4.

A confissão de dívida apresentada pela parte agravada constitui título executivo extrajudicial válido, nos termos do art. 784, III, do CPC, sendo desnecessária a comprovação da origem do débito ou a apresentação da via original, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do TJ-SP.

5.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa dos requisitos da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, além da garantia do juízo. No caso, não há prova de perigo iminente ao patrimônio do agravante ou de risco de dano irreparável, tampouco o juízo foi garantido.

6.

O precedente do STJ (AgInt no AREsp 1755606/PR) reforça que o embargante tem o ônus de apresentar os valores que considera devidos e a respectiva memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

8.

Tese de julgamento
:

9.

O efeito suspensivo aos embargos à execução somente pode ser concedido quando cumulativamente demonstrados a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a garantia do juízo.

10.

A confissão de dívida regularmente firmada e assinada pelo devedor e duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial válido, sendo desnecessária a indicação da origem do débito ou a apresentação da via original.

11.

Alegações genéricas de excesso de execução, sem a devida comprovação e memória de cálculo, são insuficientes para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783, 784, III, e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1755606/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 1763837/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09/02/2021; TJ-SP, AC 1003095-61.2020.8.26.0441, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 05/04/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por PEDRO MENDES DE OLIVEIRA NETO em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas-PA, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução (Proc. 0803142-55.2024.8.14.0039), apresentados nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. 0003089-83.2019.8.14.0039) promovida pela COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PARAGOMINENSE – COOPERNORTE.

Nas razões recursais de ID 23350267, o agravante argumentou que o título executivo extrajudicial, base da execução, não cumpre os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do CPC. Destacou, ainda, irregularidades como: ausência de planilha de cálculo discriminada; aplicação indevida de juros de mora anteriores à citação; ausência de documentos que comprovem a origem negocial do débito; comprometimento da autonomia do título devido à inexistência de novação, conforme declarado no próprio instrumento.

Em contrarrazões (ID 24071907), a parte agravada rebateu as alegações do agravante, defendendo a regularidade do título executivo e a inexistência de nulidades ou excesso de execução. Argumentou que o instrumento de confissão de dívida cumpre os requisitos legais e que eventuais divergências de valores não comprometem a sua exequibilidade, podendo ser discutidas no curso do processo executivo. Além disso, alegou que o pedido de efeito suspensivo não merece acolhimento, por não haver demonstração de perigo de dano grave e irreparável, tampouco probabilidade do direito, nos moldes exigidos pelo CPC. Solicitou, ao final, a manutenção da decisão agravada.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

Nesta instância revisora, a parte agravante submete suas pretensões à apreciação objetivando a concessão da tutela recursal, com posterior reforma do interlocutório proferido na origem que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos.

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste na análise do indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, opostos pelo agravante contra a execução movida pela parte agravada.

Conforme os autos, o agravante sustenta a nulidade do título executivo, afirmando que os valores cobrados não correspondem ao montante devido, e alega, ainda, a ausência de documentos que comprovem a origem do débito, dentre outras questões. Pleiteia, com base no art. 919, § 1º, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, sob o argumento de que estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória.

No entanto, ao analisar detidamente as alegações e os documentos apresentados, constato que a parte agravante não logrou êxito em comprovar as suas assertivas. Limita-se a discordar do cálculo apresentado pela parte exequente, sem, contudo, apresentar os valores que considera corretos, ou mesmo demonstrar de forma substancial eventual excesso de execução. Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENCARGOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. EXCESSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1755606 PR 2020/0230846-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)

Além disso, no que tange à apresentação da via original do título executivo extrajudicial, verifico que se trata de confissão de dívida (ID 55686272 dos autos Proc. 0003089-83.2019.8.14.0039), instrumento que, por sua natureza, não exige a apresentação do documento original, sendo suficiente a cópia anexada aos autos pelo exequente.

Colaciono os seguintes entendimentos acerca do assunto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A confissão de dívida em documento particular (art. 784, III, do CPC/2015, correspondente ao art. 585, inc. II - segunda parte -, do CPC/1973), assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, independentemente da "causa debendi". Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(STJ - AgInt no AREsp: 1763837 PR 2020/0246506-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Apelação. Embargos à execução. Termo de confissão de dívida. Sentença de improcedência. Recurso das embargantes. 1. O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título hábil ao manejo da ação de execução, pois se trata de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, restando irrelevante a comprovação da composição da dívida, mesmo porque, referido instrumento representa novação de dívidas representadas por diversas obrigações. 2. Não demonstrado que, ao firmar instrumento particular de confissão de dívida, tenha o devedor original, já falecido, o feito com incapacidade para praticar tal ato, ou tomado por vício de consentimento, os seus herdeiros respondem pela cobrança, nos termos desse contrato, e respeitadas as forças da herança, não havendo elementos para invalidá-lo. 3. Não havendo provas da prática de agiotagem, era impossível a declaração de nulidade do termo de confissão e renegociação de dívida que consubstancia a demanda. Não tendo as embargantes apontado qualquer justificativa plausível para que o valor do débito seja declarado excessivo, não há que se falar em execução indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10030956120208260441 SP 1003095-61.2020.8.26.0441, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 05/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2022)

Ressalto que o agravante não nega a existência do débito ou qualquer irregularidade no tocante ao título apresentado, mas apenas questiona o montante cobrado e em relação à origem do débito. Nesse ponto, a ausência de comprovação de quais seriam os valores efetivamente devidos inviabiliza a análise mais aprofundada de eventual excesso, cabendo destacar que a mera alegação genérica não é suficiente para justificar a suspensão da execução.

O art. 919, § 1º, do CPC dispõe que os embargos à execução somente terão efeito suspensivo quando demonstrados cumulativamente os requisitos da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em tela, conforme reconhecido pelo próprio agravante, o juízo não foi garantido. Outrossim, a análise dos autos revela a ausência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave e irreparável. Não há evidências concretas de nulidade ou irregularidades no título executivo, tampouco risco iminente ao patrimônio do agravante que justifique a concessão da medida excepcional pretendida.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo incólume a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2025